Tribunal: TJDFT
Processo: 0700052-56.2018.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0700052-56.2018.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: LUCIANO ORNELAS CHAVES REU: MARINEUSA DE OLIVEIRA E OLIVEIRA DESPACHO Verifico que o acórdão de Id. 12544565 transitou em julgado aos 03/09/2020 (Id. 19505509). Intimem-se às partes do retorno dos autos. Não havendo manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, arquivem-se. Em caso de pedido de cumprimento de sentença, o interessado deverá apresentar planilha de atualização do débito. Brasília,8 de março de 2021 15:44:16. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA